Tribunal: TJDFT
Processo: 0717784-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. FATO JURÍDICO INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 50, DO CC.

1. A ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica.

2. A existência de garantia por um dos sócios a um dado negócio jurídico não é fato apto a caracterizar confusão patrimonial entre a empresa e outros sócios.

3. Não tendo sido demonstrado de plano o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, é incabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Agravo de instrumento não provido.